Tribunal: TJBA
Processo: 8000073-97.2016.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000073-97.2016.8.05.0246 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LEINI PINHEIRO BASTOS Advogado(s): CLAUDIA DA ROCHA, CARLOS DE SOUZA FAGUNDES, IVANILZA BASTOS NOVAES FAGUNDES APELADO: MUNICIPIO DE BREJOLANDIA Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM VERBAS REFLEXAS E AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL, 13º SALÁRIO E CONTRIBUIÇÕES AO INSS. PROVIMENTO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por servidora pública municipal contra sentença que reconheceu, parcialmente, o direito ao piso nacional do magistério (Lei nº 11.738/2008), com a consequente condenação ao pagamento das diferenças salariais, respeitada a prescrição quinquenal. A magistrada de origem, contudo, silenciou quanto à condenação ao pagamento das verbas reflexas (férias, terço constitucional, 13º salário) e ao recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores retroativos. 2. Examina-se se a omissão judicial em não determinar o pagamento das verbas reflexas e o recolhimento previdenciário sobre as diferenças salariais reconhecidas judicialmente fere os princípios da legalidade, moralidade administrativa e congruência da sentença. 3. A Lei nº 11.738/2008 impõe o respeito ao piso salarial nacional aos profissionais da educação básica, sendo obrigatória a sua aplicação proporcional à jornada. 4. O não pagamento do piso enseja o dever de indenizar as diferenças salariais, com os devidos reflexos nas verbas de natureza remuneratória, tais como férias, terço constitucional e 13º salário. 5. Conforme o art. 30, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.212/91, o ente público deve efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre as verbas salariais reconhecidas. 6. A omissão judicial quanto a pedido expresso da parte deve ser sanada em grau recursal, sob pena de violação ao princípio da congruência. 7. A ausência de prova do adimplemento das obrigações por parte do Município impõe o reconhecimento da dívida, em observância ao art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 8. É vedado à Administração eximir-se de obrigações legalmente estabelecidas, sendo igualmente vedado o enriquecimento ilícito da Fazenda Pública. A C Ó R D Ã O Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000073-97.2016.8.05.0246, tendo como apelante Leini Pinheiro Bastos e como apelado o Município de Brejolândia. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 15 de julho 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator